Tribunal: TJDFT
Processo: 0722797-16.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. PONDERAÇÃO COM BASE NA PROVA DOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A fixação dos alimentos deve levar em consideração as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante. Exige-se observar o binômio necessidade/possibilidade conforme expressão do art. 1694, § 1o do CC.
2. Em análise aos documentos dos autos e conforme as necessidades presumidas do filho menor adolescente em idade escolar, a prestação de 45% (quarenta e cinco por cento) do salário mínimo é proporcional e atende ao binômio necessidade e possibilidade atuais.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.